Tribunal: STF
Processo: RE 495740
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: TUTELA ANTECIPATÓRIA - POSSIBILIDADE, EM REGRA, DE 
   SUA OUTORGA CONTRA O PODER PÚBLICO, RESSALVADAS AS LIMITAÇÕES 
   PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97 - VEROSSIMILHANÇA DA 
   PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL - OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO 
   CONFIGURADORA DO "PERICULUM IN MORA" - ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, 
   DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CPC, ART. 273, INCISOS I E II) - 
   CONSEQÜENTE DEFERIMENTO, NO CASO, DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
   TUTELA JURISDICIONAL - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS 
   "ASTREINTES" CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - 
   DECISÃO REFERENDADA EM MAIOR EXTENSÃO - TUTELA ANTECIPATÓRIA 
   INTEGRALMENTE DEFERIDA.


POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE 
   OUTORGA, CONTRA O PODER PÚBLICO, DE TUTELA ANTECIPATÓRIA.

- O 
   ordenamento positivo brasileiro não impede, em regra, a outorga 
   de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional contra o Poder 
   Público, uma vez atendidos os pressupostos legais fixados no art. 
   273, I e II do CPC, na redação dada pela Lei nº 8.952/94, 
   ressalvadas, no entanto, as situações de pré-exclusão referidas, 
   taxativamente, no art. 1º da Lei nº 9.494/97, cuja validade 
   constitucional foi integralmente confirmada, pelo Supremo 
   Tribunal Federal, no julgamento da ADC 4/DF, Rel. p/ o acórdão 
   Min. CELSO DE MELLO. Existência, no caso, de decisão do Supremo 
   Tribunal Federal que reconheceu, em favor do menor impúbere, o 
   direito em seu nome vindicado. Ocorrência, ainda, de situação 
   configuradora de "periculum in mora" (preservação das 
   necessidades vitais básicas do menor em 
   referência).


LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER 
   PÚBLICO, DAS "ASTREINTES".

- Inexiste obstáculo 
   jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito 
   público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do 
   CPC. A "astreinte" - que se reveste de função coercitiva - tem 
   por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, 
   mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito. 
   Doutrina. Jurisprudência.